Tribunal: TCU
Processo: 008.338/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) COORDENACAO GERAL DE MATERIAL E PATRIMONIO - MINISTÉRIO DA SAÚDE) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 1014390-71, firmado com o/a Ministério da Saúde, Siafi/Siconv 800102, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (no da TCE no sistema: 3120/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3589/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelas responsáveis Denise Abadia Pereira Oliveira, Debora Thais Silva Alves Araujo, Cristine Alves Rodrigues e Jaqueline Luiza Santos; e b) julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, dar quitação aos responsáveis; e dar ciência desta deliberação aos interessados e à Caixa Econômica Federal (mandatária na Coordenação Geral de Material e Patrimonio - Ministério da Saúde), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.338/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cristine Alves Rodrigues (XXX.082.056-XX); Debora Thais Silva Alves Araujo (XXX.406.046-XX); Denise Abadia Pereira Oliveira (XXX.613.106-XX); Jaqueline Luiza Santos (XXX.613.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.